Tribunal: TJDFT
Processo: 0716784-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0716784-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEUZAMAR ALVES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora